Tribunal: STF
Processo: ARE 1578104
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. TEMAS 578 E 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS:  SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Escrivão de polícia. Aposentadoria especial, baseada nos vencimentos da classe do momento da aposentação. Admitido no cargo em 10-07-1998, promovido à última classe em 17-12-2022. 
Em 09-05-2018, data da certidão, contava com vinte anos no cargo e quarenta de contribuição, contando o tempo na iniciativa privada. Requisitos satisfeitos. Atendida a exigência de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. As classes representam promoção horizontal na carreira, sem implicar mudança de cargo. Supremo Tribunal Federal, Temas 578 e 1207. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos” (fl. 11, e-doc. 2).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, a Emenda Constitucional n. 103/2019, a Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 334 da repercussão geral.

Afirmou que “o autor reuniu os requisitos necessários após a entrada em vigor da Reforma Previdenciária, devendo se submeter à nova regra constitucional” (fl. 14, e-doc. 13).

Sustentou que, “em relação ao servidor que ainda se encontra em atividade ou que, mesmo aposentado, apenas preencheu os requisitos para a inativação após a entrada em vigor das novas regras trazidas pela reforma previdenciária de 2019/2020 (como é o caso da parte contrária), não se aplica a disciplina constitucional anterior à EC 103/2019. A aposentadoria desse servidor, na verdade, deverá observar as disposições trazidas pela Emenda à Constituição Federal nº 103/2019, pela Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020” (fl. 8, e-doc. 40).

Ressaltou que, “em relação ao servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, a disciplina da questão se dá em dispositivo específico da lei (que é o art. 12, §§ 2º e 5º, item 1) também exigindo expressamente, como requisitos para o gozo de integralidade e paridade no pagamento dos proventos de aposentadoria, a permanência mínima por 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que se aposentar e o ingresso no serviço público com vinculação a regime próprio de previdência antes da EC 41/03” (fl. 16, e-doc. 13).

Argumentou que “a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar” (fl. 17, e-doc. 13).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).

Neste agravo, a agravante alega que “não há que se falar que rever a posição da câmara julgadora importaria em revolvimento do substrato 
fático-probatório dos autos, pois a questão tratada é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório” (fl. 2, e-doc. 18).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. O Tribunal reconheceu que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria ainda sob a égide do regime anterior. Ressaltou, ademais, que a exigência constitucional de cinco anos de exercício se refere ao cargo público, e não à classe ou ao nível na carreira. Com base nesses fundamentos, manteve a concessão da segurança no presente caso, no seguintes termos:
“Escrivão de polícia, mandado de segurança preventivo, pretensão de proventos conforme última classe alcançada ao tempo da aposentadoria. 
Autor nascido em 06-03-1963, admitido no serviço público em 10-07-1998, contando, em 09-05-2018, data da certidão, com cinquenta e cinco anos de idade, vinte anos no cargo, e quarenta anos de contribuição, somando-se o tempo da iniciativa privada, fls. 24/28.
Promoção a classe especial, padrão IV, em 17-12-2022, fls. 23, terceira coluna. 
Segundo informações da autoridade, o impetrante se aposentou em 03-05-2024, no cargo de ‘ESCRIVÃO POL.CLASSE ESPECIAL’, com proventos integrais e paridade de vencimentos, fls. 89, mas não há informação se foi observado o nível ou o padrão IV.
Apesar da aparente falta de interesse de agir com a concessão administrativa da aposentadoria em classe especial, a autoridade impetrada resiste à pretensão, tanto em suas informações, quanto em razões de apelação, de modo que persiste a análise do caso. 
Sem aplicação o novo regramento da Emenda 103/2019 à Constituição Federal e 49/2020 à Constituição Estadual porque implementados os requisitos para aposentadoria ainda no regime anterior, como reconhecido pelo réu. 
Sobre o requisito de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que ocorrer a aposentadoria, conforme Constituição Federal, artigo 40, § 1º, III, redação da EC 20/1998, repetido pelo artigo 6º, IV, da EC 41/2003, diz respeito ao cargo público, não importando a classe ou outro escalonamento, conforme Supremo Tribunal Federal: (...) 
Assim, ocupando o autor o cargo de escrivão de polícia por mais de cinco anos, promovido à classe especial padrão IV em 17-12-2022, os proventos de aposentadoria devem ser baseados na remuneração percebida em atividade, na classe em que estava quando foi concedida a aposentadoria, em 03-05-2024. 
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário” (fls. 3-5, e-doc. 11).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema 578, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses de repercussão geral:
“I – Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 
II – Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (DJe 25.11.2020).

Nessa linha, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência, fixando tese de repercussão geral de que, “para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe” (RE
n. 1.322.195-RG, Tema 1.207, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).

Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE
n. 1.362.027/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.4.2022; 
RE n. 1.559.562/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2025; RE
n. 1.508.862/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.9.2024.

O decidido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com as teses fixadas no Tema 578 da repercussão geral e com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao considerar que o requisito de cinco anos para aposentadoria, previsto no inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, será preenchido no cargo em que se deu o provimento originário, e não nas diversas classes dispostas na legislação regente da carreira do servidor público.

7. Para rever os fundamentos de fato e de direito adotados pelo Tribunal de origem, quanto ao momento de implementação dos requisitos necessários para a aposentadoria no caso concreto, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 1.109/2010 e 1.354/2020 e Emenda Constitucional estadual n. 49/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.154-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Leis estaduais. Súmulas 279 e 280/STF.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da
legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.543.876-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.7.2025).

Nada há a prover sobre as alegações da agravante. 
 
8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora